Tribunal: TJDFT
Processo: 0732990-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDILEUZA DA SILVA MUNIZ (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 237501096, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0704023-85.2024.8.07.0017, proposta em face de GERALDO SOARES DE MELO FILHO (agravada/exequente), que entendeu que a verba penhorada não guardava a natureza impenhorável, motivo pelo qual rejeitou a impugnação à penhora, bem como deferiu o levantamento dos referidos valores pelo exequente. Em suas razões recursais (ID 74941701), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que a urgência e a concessão do efeito suspensivo se fazem necessários, uma vez que os valores penhorados são advindos da remuneração da requerida (renda autônoma), conforme explanado nos autos de origem, pois se trata de verbas recebidas pelos trabalhos temporários/informais prestados pela parte requerida e consideradas verbas alimentares. Argumenta que o bloqueio se deu nas contas bancárias da agravante, sendo que os valores de renda recebidos pela requerida foram automaticamente bloqueados, fato que ofende o mínimo existencial do cidadão. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso, de maneira a determinar a impenhorabilidade do valor recebido a título de renda autônoma, a fim de liberar o valor bloqueado na conta da executada. Sem preparo, face à gratuidade concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que entendeu que a verba penhorada não guardava a natureza impenhorável, motivo pelo qual rejeitou a impugnação à penhora, bem como deferiu o levantamento dos referidos valores pelo exequente. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator